Tribunal: TJBA
Processo: 0000127-10.2011.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000127-10.2011.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DÁVIA MONTEIRO e outros (20) Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO, ANIBAL GUSTAVO DE ANDRADE CARDOSO APELADO: ADRIANA MELLO SOCORRO e outros Advogado(s):NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. MORTE DE RÉS NO CURSO DO PROCESSO. COMUNICAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM SUSPENSÃO E REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DOS HERDEIROS. FORMAÇÃO INCOMPLETA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ação de demarcação de terras, apesar de não ter sido providenciada a substituição processual de rés falecidas no curso do processo, fato formalmente comunicado em audiência e reiterado em alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do feito e de regularização da sucessão processual após o falecimento de partes enseja nulidade absoluta da sentença; e (ii) saber se, em ação de demarcação de terras com efeitos patrimoniais uniformes, a ausência de citação dos sucessores dos coproprietários falecidos invalida o julgamento por formação incompleta do litisconsórcio passivo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morte da parte impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, §§ 1º e 2º, do CPC, até a regular substituição pelo espólio ou herdeiros. 4. A ausência de citação dos sucessores das rés falecidas acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. Em demandas demarcatórias, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os coproprietários, conforme o art. 114 do CPC, de modo que a sentença proferida sem sua devida formação é nula, nos termos do art. 115, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminares acolhidas. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regularização da sucessão processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0000127-10.2011.8.05.0010, em que figuram como Apelantes DÁVIA MONTEIRO e outros e como Apelados ADRIANA MELLO SOCORRO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto do relator.